Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo cometido antes da L. 11.464/07. Progressão de regime. Fração de 1/6.
Para os crimes hediondos cometidos antes da L. 11.464/07 incide o disposto no art. 112 da LEP (redação dada pela L. 10.792/03) para a progressão de regime prisional (RE 579167 e súmula 471 do STJ). Agravo provido.